Tribunal: TJES
Processo: 0006331-65.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006331-65.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO SOARES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006331-65.2020.8.08.0012

APELANTE: CÁSSIO SOARES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2
. Dosimetria.
Na 3ª fase, assiste razão à defesa e ao Ministério Público, pois além de não ter havido fundamentação para essa modulação, não existem nos autos elementos concretos e idôneos que justifiquem a incidência de fração redutora diversa do máximo permitido, motivo pelo qual incide a fração de 2/3 (dois terços).

3
. Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006331-65.2020.8.08.0012

APELANTE: CÁSSIO SOARES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CÁSSIO SOARES SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6881096, pp. 179-185), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão

e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de julho de 2020, por volta das 16h39min, na Rua dos Ferroviários, Bairro Operário, em Cariacica, o denunciado trazia consigo 15 (quinze) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de crack, com finalidade ao comércio ilícito.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 23-27), pelo Auto de Apreensão (p. 29), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 387-395), no qual fora constatado o seguinte:

1) 15 (quinze) buchas de maconha, pesando 13 g (treze gramas);

2) 15 (quinze) pedras de crack, com massa total de 4,1 g (quatro gramas e um decigrama).

Quanto à
autoria
, a defesa alega insuficiência de provas, tendo o acusado alegado, em seu interrogatório, que estava dormindo, sendo acordado com aproximadamente 12 (doze) policiais no interior de sua residência, momento em que um deles apareceu atribuindo-lhe uma bolsa contendo drogas, porém tal material não lhe pertencia.

Ocorre que a versão do acusado esbarra nas declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Com efeito, o
Policial Militar
Afrânio Antônio Baldotto Filho confirmou, em juízo, as declarações por ele prestadas na esfera policial (pp. 11-13), no sentido de que visualizaram um indivíduo em terreno baldio, o qual empreendeu fuga no terreno citado, pulando um muro e dispensando a bolsa próximo a alguns vasos de plantas. Afirmou que fecharam o cerco, e foi o responsável por alcançar o suspeito no quintal de uma residência, a qual posteriormente identificaram ser a residência do acusado.

De seu turno, o
Policial Militar
Flávio Augusto Canal afirmou que ficou responsável pela contenção, mas reiterou que o indivíduo foi visto pulando o muro de um terreno baldio para uma residência, sendo alcançado ainda no quintal.

No caso, não ignoro que a defesa produziu o depoimento da senhora Eva Maria Aparecida Pessanha, ouvida apenas como informante, por se declarar amiga do acusado, a qual afirmou que é vizinha e que não viu o suspeito pular o muro, mas apenas os policiais, tendo eles adentrado na residência do acusado.

Ocorre que, pelo que se pode depreender das fotografias juntadas aos autos (pp. 129 e 131), a janela da residência dessa vizinha é um tanto distante do muro em questão, e, embora esteja em local mais alto, pode ser obstruída por uma árvore em frente e pelo próprio quebra-sol (cobertura) que existe no referido muro, de modo que seu depoimento não é capaz de induzir alguma dúvida razoável sobre os relatos trazidos pelos agentes públicos.

Também não deixo de registrar o argumento defensivo, no sentido de que os autos apontam que um policial teve a mão cortada ao pular o referido muro, o que não aconteceu com o ora apelante, que, supostamente, teria pulado o mesmo muro.

No entanto, a própria fotografia de p. 129 revela que há algumas partes do muro que não existem pregos e vergalhões pontiagudos, de modo que seria plenamente possível ao morador conhecer quais são esses pontos, a fim de pular o muro sem se machucar, diferentemente do policial, que não conhecia o local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, concluo que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, e, embora não tenha sido questionado, registro que as circunstâncias dos fatos apontam que a finalidade dos entorpecentes era o comércio ilícito, tanto que, além de haver certa variedade de entorpecentes, o acusado também possuía R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) em notas fracionadas, na mesma bolsa (pochete) em que estavam as drogas.

Passando à
dosimetria
, observo que a pena-base e a pena intermediária já foram estabelecidas no mínimo legal, sendo reconhecida a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, porém a defesa questiona a incidência da fração aplicada – 1/3 (um terço).

Neste ponto,
assiste razão à defesa e ao Ministério Público
, pois além de não ter havido fundamentação para essa modulação, não existem nos autos elementos concretos e idôneos que justifiquem a incidência de fração redutora diversa do máximo permitido, motivo pelo qual faço incidir a fração de
2/3 (dois terços)
, de modo que a pena DEFINTIVA é fixada em
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, mantido o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

Considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimada nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.